Tribunal: STF
Processo: Rcl 50807
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG, TEMA 210. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Nelson Soares de Medeiros Simas e Cláudia Wagner Scholte, em 29.11.2021, contra o seguinte acórdão proferido pela Quinta Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no Recurso Inominado n. 0280828-30.2019.8.19.0001, pelo qual teria sido usurpada a competência do Supremo Tribunal Federal e desrespeitada a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 636.331-RG, Tema 210 da repercussão geral:



    “Trata-se de ação de conhecimento na qual pretende a parte autora a condenação da ré, KLM - KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPIJ N.V ao pagamento de indenização pelos danos morais experimentados em razão de cancelamento de voo previsto para 11-04-2017. A presente demanda foi distribuída em 11-11-2019. A sentença julgou o mérito da questão, reconhecendo a prescrição. Ao recurso interposto pelos autos foi dado provimento, afastando-se a prescrição. Apresentados embargos com efeitos infringentes ante o equívoco do julgado. 



    O Plenário do STF, no julgamento do RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes e no ARE 766618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 25/05/2017 com repercussão geral (Info 866), firmou a seguinte tese: Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor, tanto no que tange a indenização por danos materiais quanto ao prazo prescricional. 



    Assim, tendo o fato ocorrido em abril de 2017 e a demanda sido proposta em 11/11/2019, reconhece-se a prescrição, nos termos do art. 35 da Convenção de Montreal. 



    Acordam os Juízes que integram a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, conferindo efeitos infringentes aos Embargos para julgar improcedente o pedido em razão da prescrição” (e-doc. 21). 



    2. Os reclamantes relatam ter “adquiri[do] dois bilhetes aéreos para realizar uma viagem em família (…) com bastante antecedência e todas as medidas necessárias (…) para garantir o embarque na data aprazada sem sobressaltos [, tendo] a companhia aérea KLM alter[ado] e descumpri[do] o contrato de transporte aéreo dois dias antes do embarque” (fl. 3).



    Afirmam que “os bilhetes aéreos foram cancelados e os Reclamantes, sem condições de adquirir novas passagens, foram obrigados a se adequar aos novos bilhetes, com dia, rotas e horários diferentes do inicialmente programado” (fl. 3).



    Informam ter proposto “ação indenizatória para condenar a empresa KLM ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais oriundos da alteração unilateral do contrato de transporte aéreo, de acordo com os prazos prescricionais descritos no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, vigentes e aplicáveis ao caso” (fl. 4).



    Asseveram que “a controvérsia constitucional se refere a correta interpretação do julgamento extraído do AgRE n.º 76618 e do RE n.º 636.331, que determina a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor quando a questão versar sobre danos extrapatrimoniais, sendo incabível o entendimento de redução do prazo prescricional por força da Convenção de Montreal, em detrimento dos mais alargados prazos dispostos no CC e no CDC” (fl. 6).



    Ressaltam que a autoridade reclamada “ignora sua manifesta incompetência para proferir decisão que diminui o prazo prescricional vigente no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor e aplicar o entendimento que teria sido proferido pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes, mas que nunca constou nos termos do julgamento extraído do AgRE n.º 76618 e do RE n.º 636.331” (fl. 7) .



    Sustentam que “a decisão proferida pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes o julgamento extraído do RE n.º 636.331 aplica o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais” (sic, fl. 7).



    Salientam que a autoridade reclamada “deu uma interpretação totalmente inexistente ao que se decidiu no RE n.º 636.331/RJ e, ao assim fazê-lo, usurpou competência deste Tribunal e negou a eficácia da decisão da Corte que, em momento algum, reduziu o prazo prescricional descrito nas leis vigentes” (fl. 7). 



    Esclarecem que, “em se tratando de matéria eminentemente constitucional, caberia exclusivamente ao STF apreciar a aplicabilidade da Convenção de Montreal aos casos de danos extrapatrimoniais oriundos da alteração unilateral do contrato de transporte aéreo, o que o Ilustre Ministro não o fez, como bem sublinhado pela Ministra Rosa Weber ao proferir o seu voto” (fl. 8).



    Requerem medida liminar para “sobrestar o andamento do processo n.º 0280828-30.2019.8.19.0001, em trâmite perante o Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, suspendendo a eficácia da decisão da 5ª Turma Recursal que julgou improcedente o pedido dos Reclamantes em razão da suposta prescrição, dando-lhe imediata ciência da decisão” (fl. 19).



    Pedem a procedência da presente reclamação para “cassa[r] em definitivo a decisão reclamada que julgou improcedente o pedido em razão da prescrição, (…) e restabelecendo a decisão que condenou a empresa KLM ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais oriundos da alteração unilateral do contrato de transporte aéreo ” (fl. 19).



    3. Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos no recurso inominado na Ação n. 0280828-30.2019.8.19.0001, para julgar improcedente o pedido dos reclamantes em razão da prescrição, a Quinta Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro teria desrespeitado o decidido no Recurso Extraordinário n. 636.331-RG, Tema 210, e usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.331-RG, Tema 210 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



      "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor."



    8. Na espécie em exame, a autoridade reclamada aplicou ao caso concreto, no qual se pleiteava indenização por danos extrapatrimoniais, o prazo prescricional do art. 35 da Convenção de Montreal, que dispõe:



    “1. O direito à indenização se extinguirá se a ação não for iniciada dentro do prazo de dois anos, contados a partir da data de chegada ao destino, ou do dia em que a aeronave deveria haver chegado, ou do da interrupção do transporte.



    2. A forma de computar esse prazo será determinada pela lei nacional do tribunal que conhecer da questão.”



    9. Não se vislumbra teratologia na decisão reclamada, pois a tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do paradigma de repercussão geral suscitada não estabelece restrição quanto à aplicação das Convenções de Varsóvia e Montreal aos danos patrimoniais.



    O art. 1º da Convenção de Varsóvia, unificada em Montreal, estabelece as balizas para sua aplicação, assim dispondo: 



    “1. A presente Convenção se aplica a todo transporte internacional de pessoas, bagagem ou carga, efetuado em aeronaves, mediante remuneração. Aplica-se igualmente ao transporte gratuito efetuado em aeronaves, por uma empresa de transporte aéreo.



    2. Para os fins da presente Convenção, a expressão transporte internacional significa todo transporte em que, conforme o estipulado pelas partes, o ponto de partida e o ponto de destino, haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo, estão situados, seja no território de dois Estados Partes, seja no território de um só Estado Parte, havendo escala prevista no território de qualquer outro Estado, ainda que este não seja um Estado Parte. O transporte entre dois pontos dentro do território de um só Estado Parte, sem uma escala acordada no território de outro Estado, não se considerará transporte internacional, para os fins da presente Convenção.(...)”



    Não havendo teratologia no ato reclamado, afasta-se o cabimento da presente reclamação. Nesse mesmo sentido são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 29.495-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 603.580-RG (TEMA 396). PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REELABORAÇÃO FÁTICA. PRECEDENTES AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ante as premissas de origem, das quais inviável dissentir em sede de reclamação, não se verifica teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 48.269-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL ACERCA DA COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES COM O PREVISTO O EDITAL DO CERTAME. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RE 632.853 – TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE ALEGADAMENTE VIOLADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.987-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020).  




    10. Quanto à alegação de usurpação da competência deste Supremo Tribunal, melhor sorte não assiste aos reclamantes, pois, ao aplicar a Convenção de Montreal ao caso concreto, a autoridade reclamada agiu nos limites de sua competência.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora